Tribunal: TJDFT
Processo: 0727165-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL - ADEQUAÇÃO - ACUSADO FORAGIDO CITADO POR EDITAL - NÃO COMPARECIMENTO AOS AUTOS.
1. Não existe ilegalidade no decreto de prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, especialmente quando baseado nos elementos fáticos produzidos até então nos autos, indicativos de que o paciente tem se valido de atitudes de descaso e de deboche escancarados com o Poder Judiciário, na medida em que não foi localizado nos endereços constantes dos autos, tanto que, após diversas tentativas pelos meios normais, inclusive com expedição de precatórias, só restou a alternativa editalícia para conferir marcha ao processo e consumar sua citação.
2. O art. 282, § 6o, do CPP dispõe que a prisão preventiva apenas será determinada quando não for viável outra medida cautelar. E, dentre as medidas cautelares previstas no art. 319, IV e IX, encontram-se a proibição de ausentar-se o acusado da Comarca e a monitoração eletrônica, respectivamente.